Tribunal: TJDFT
Processo: 0021758-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ.
Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de dele usufruir economicamente durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir.
Havendo previsão contratual expressa e específica de cláusula penal em favor do promitente comprador, com o escopo de indenizar eventuais danos sofridos, em razão do atraso na entrega do imóvel pela construtora, é inviável a sua cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento pacificado no c. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 970).
A contagem para fins de pagamento da indenização devida ao promitente comprador deve ser feita com base no período de inadimplência da construtora, ou seja, durante todo o período de atraso da entrega do imóvel, sendo irrelevante, para tanto, a data da expedição da carta do habite-se, se a entrega efetiva do bem apenas ocorreu meses depois.
No caso em questão é inaplicável a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, tendo em conta que a cobrança foi realizada com base no contrato celebrado entre as partes, o que, de plano, afasta a má fé.
Apelo conhecido. Recurso da ré parcialmente provido.